Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-03.2015.8.11.0050
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000119-03.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Contagem Recíproca de Tempo de Serviço]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (APELANTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA
- PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº. 1.140/2006 –
SERVIDORA PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL – APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO – GARANTIA DE POSICIONAMENTO NO MESMO NÍVEL ANTERIORMENTE OCUPADO
– PREVISÃO LEGAL – ORDEM CONCEDIDA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A lei de regência possibilita ao servidor que já compunha o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, ao ingressar em novo cargo da mesma carreira, mediante aprovação em concurso público, terá assegurado o posicionamento no mesmo nível anteriormente ocupado, após o estágio probatório.

2. Omissão da Administração em promover a adequação pretendida, nos moldes do art. 19, § 2º, da Lei 1.140/2006, do Município de Campo Novo do Parecis, fere direito líquido e certo do Impetrante.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada pelo apelante, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, julgou a demanda improcedente. (Id. 11554973)

O apelante, em suas razões, afirma que a sentença, mostrou-se contrária a legislação pertinente, pois fere 0 § 2°, do artigo 19, da Lei Municipal n°. 1.140/2006.

Combate que as substituídas Silvia Maria Freiberger Birck e Denise de Fatima Soares são regidas pelo Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (Lei Municipal 1.140/2006), e por terem ingressado novo concurso da carreira dos profissionais do SUS, fazem jus a permanecerem no mesmo nível do concurso anterior, tendo em vista que haviam cumprido o período do estágio probatório.

Aduz ainda que a contagem de tempo pelos respectivos cargos exercidos pelas substituídas na carreira dos profissionais do SUS na vigência do disposto art.19, §2°, da Lei Municipal 1.140/2006, deve ser reconhecida para fins de enquadramento, sob pena de atentar contra o direito adquirido.

Neste contexto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a sentença atacada, para que as substituídas mencionadas aproveitem o tempo de serviço dos seus respectivos concursos antecedentes, mantendo-as no mesmo nível ocupado para fins de reenquadramento.

O município apelado apresentou Contrarrazões, pugnando, pelo desprovimento do recurso. (Id. 11554978)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada pelo apelante, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, julgou a demanda improcedente. (Id. 11554973)

Extrai-se da inicial que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Campo Novo do Parecis/MT, aduzindo em síntese que os servidores os quais substituem, sem romper o vinculo com o Município prestaram novo concurso, sendo aprovados e nomeados para novos cargos, perdendo os benefícios do adicional de Tempo de serviço dos cargos anteriores.

Diante disso, pleiteiam o reconhecimento do direito de computar o tempo de serviço prestado ao Município em concurso anterior no novo cargo, bem como, todos os direitos decorrentes do adicional de tempo de serviço como o anuênio, sexta-parte, enquadramento na carreira, reflexos em férias, 1/3 constitucional de décimo terceiro, além do pagamento destas diferenças não atingidas pela prescrição.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a substituída:

Denise de Fátima
tomou posse no primeiro concurso em 18/03/2002 ao cargo de Auxiliar de enfermagem (id. 11552962-fl.5), e, no segundo concurso em 22/08/2011 ao cargo de Técnico de Saúde (Id. 11552963-fl.1).

Sílvia Maria
tomou posse no primeiro concurso em 18/03/2002 ao cargo de Auxiliar de enfermagem (id. 11552973-fl.2), e, no segundo concurso em 01/08/2011 ao cargo de Técnico de Saúde (Id. 11552973-fl.1).

A controvérsia o reside na verificação quanto ao direito das Apelantes fazerem jus ao aproveitamento do tempo de serviço, para efeitos de enquadramento e reflexos financeiros.

Razão assiste ao Recorrente.

A Lei nº 1140, de 06 de setembro de 2006 (Revogada pela Lei nº 1822/2016),
porém aplicável ao caso
, institui a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do município de Campo Novo do Parecis, e dá outras providências. Vejamos o que preceitua o § 2º art. 19 desta lei:

Art. 19 Ao entrar em exercício o servidor será enquadrado na carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde na Classe A, Nível 1 (um) do respectivo cargo.

(...)

§ 2º Ao servidor pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que ingressar em novo cargo da Carreira dos Profissionais do SUS, será garantido o posicionamento no mesmo nível anteriormente ocupado, após cumprido o estágio probatório.
(Revogado pela Lei nº 1498/2012) Grifei

Muito embora o § 2º do art. 19 mencionado tenha sido revogado, as regras de direito material aplicáveis são aquelas vigentes à época dos fatos narrados na inicial, em observância às regras de direito intertemporal, diante disso, dever-se-á ser aplicado ao presente caso.

Desse modo, possui razão o apelante, já que observado no caso em apreço da continuidade do liame funcional em novo cargo da carreira dos Profissionais do SUS, deve ser considerado para todos os efeitos jurídicos, o tempo de serviço efetivamente prestado pelas servidoras substituídas no cargo anterior lhe assegurando o direito de contagem do tempo anterior para fins de promoção ou progressão funcional, o que se pretende no presente caso.

Depreende-se, assim, da lei de regência que as Impetrantes, após o cumprimento do estágio probatório no novo cargo de Técnica da Saúde, para fins de enquadramento, tem o direito de ser posicionado no mesmo nível anteriormente ocupado como Auxiliar de Enfermagem, eis que se trata de servidoras já integrantes da Carreira dos Profissionais do SUS, da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Novo do Parecis.

A luz desse enfoque tenho que evidente a violação a direito líquido e certo assegurado pela Lei nº. 1.140/2006, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da saúde, a justificar a concessão da ordem.

No presente caso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo como causa da sua inaplicabilidade, eis que não se trata de "transposição de cargos", uma vez que a Impetrante foi aprovada em novo concurso público; o que se constata é o aproveitamento do tempo de serviço em cargo da mesma carreira, qual seja, dos profissionais da saúde, para o enquadramento, o que por certo serve de incentivo e valorização dos servidores, assegurando-lhes o posicionamento no mesmo nível anteriormente ocupado.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/5/2019). [Destaquei]

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E DEMAIS ENCARGOS.

No que concerne à condenação de pagamento da diferença salarial de férias, adicional constitucional de 1/3 (um terço) e do 13º (décimo terceiro) salário, decorrentes do novo enquadramento funcional, além dos juros de mora e correção monetária, deverão ser reclamados na via administrativa ou judicial em ação autônoma e adequada, diversa do mandado de segurança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, para reformara a sentença, reconhecendo às impetrantes substituídas Silvia Maria Freiberger Birck e Denise de Fatima Soares aproveitem o tempo de serviço dos seus respectivos concursos antecedentes, mantendo-as no mesmo nível ocupado para fins de reenquadramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021